Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004450-54.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravada: Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra a Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME, indeferiu a liminar pleiteada, ante a não comprovação da constituição em mora do devedor, face a ausência de documento que atestasse a notificação válida do empresa ré.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a r. decisão afronta entendimento sedimentado pelo STJ, no sentido de que o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista que a agravada pode ocultar o bem ou ainda transferi-lo a terceiros. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal almejada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Não obstante, não é demais dizer, em sede de cognição sumária, que o autor, ora agravante, conforme anotado pela MMa Juíza ao indeferir o pleito, sequer comprovou o recolhimento das custas iniciais, quiçá a constituição em mora do devedor.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator